Tribunal: TJDFT
Processo: 0004294-53.2010.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DUAS VEZES. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. SUSBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pela tentativa de latrocínio, por duas vezes, uma vez que o conjunto probatório é consistente e não deixa dúvidas quanto à materialidade e à autoria dos crimes.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes. In casu, as vítimas e a testemunha ofertaram relatos harmônicos e coerentes entre si acerca dos fatos. Suas declarações constituem prova confiável na busca da verdade e harmônicas com as demais provas produzidas nos autos.
3. Se os golpes de faca foram desferidos para subtrair dinheiro da vítima e não para repelir agressão iminente dessa, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, não se desclassifica o crime para lesão corporal nem se reconhece a excludente da ilicitude da legítima defesa.
4. Não há que se falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade, pois a decisão que decretou a prisão preventiva do réu está devidamente fundamentada.
5. Incabíveis, no caso, a substituição e a suspensão condicional da pena, pois o acusado não preenche os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, seja em razão do montante de pena imposto, seja, quanto ao primeiro benefício, pela natureza do delito, que foi cometido mediante violência contra a pessoa.
6. O valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais e danos materiais atende às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.